Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-14.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700004-14.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: Y. A. G. C., I. V. A. C., UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO REPRESENTANTE LEGAL: KARINE ALVES AGUIAR CARDOSO D E S P A C H O Vistos etc. Intimada a ré/apelante, Qualicorp Administradora de Benefícios S.A, acerca das alegações das autoras/apeladas contidas nas petições de ID’s. 22423402 e 22510008, aquela se manteve inerte, deixando transcorrer in albis o prazo concedido (ID 22818995). Cumpre destacar que, conforme acórdão disponibilizado no DJe em 15/10/2020 (ID 20584201), esta Primeira Turma Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ré, sendo, posteriormente, certificado o trânsito em julgado para as partes (ID 21284973). Quanto ao óbice apontado na certidão de ID 22513935, no sentido de que os autos estavam aguardando o decurso do prazo para o Ministério Público, verifica-se que este não mais subsiste, uma vez que o referido prazo se encerrou na data de 26/01/21, consoante certidão de ID 2530054. Sendo assim, torna-se inviável a análise do pleito das apeladas, porquanto esgotada a jurisdição deste Segundo Grau. Desse modo, nada a prover quanto aos pleitos das autoras/apeladas formulados nas petições de ID’s. 22423402 e 22510008. Por oportuno, certifique a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão para o Ministério Público e promova a baixa dos autos à instância de origem, com as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora